Tribunal: TJMT
Processo: 1041392-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041392-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), AGRO ROSSATO LTDA - CNPJ: 53.185.022/0001-30 (EMBARGADO), ROSSATO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.023.802/0001-83 (EMBARGADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (EMBARGADO), CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91 (EMBARGADO), CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS - CPF: 030.334.471-71 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO - CPF: 030.334.481-43 (EMBARGADO), RENAN ALESY MORAIS - CPF: 041.535.901-50 (EMBARGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), VICENTE TONDELLO - CPF: 285.394.949-49 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CPF: 300.566.018-40 (ADVOGADO), NSA COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERTILIZANTE LTDA - CNPJ: 36.752.974/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
E EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE PROVA CONCRETA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em
virtude
de
A
córdão que
proveu
Recurso de Agravo de Instrumento
e
reform
ou
decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da
E
xecutada e impôs medidas constritivas a terceiros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ocorrência de julgamento
ultra petita
, em razão do afastamento da desconsideração da personalidade jurídica sem pedido expresso;
e
(
ii
) a extrapolação dos limites subjetivos do
R
ecurso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios intrínsecos da decisão, não
são o
meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame da causa.

4. A devolução recursal abrangeu a integralidade da decisão agravada, inclusive o capítulo referente à desconsideração da personalidade jurídica, por constituir fundamento lógico das medidas constritivas impugnadas.

5. O afastamento da desconsideração da personalidade jurídica configura consequência lógica do provimento do
R
ecurso, não caracterizando julgamento
ultra petita
ou concessão de providência diversa da postulada.

6. Inexiste extrapolação dos limites subjetivos do
Re
curso, pois o provimento restringiu-se à situação jurídica dos Agravantes, não se estendendo a partes não recorrentes.

7. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige demonstração concreta de abuso, o que não se verificou em sede de cognição sumária
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há julgamento
ultra petita
quando a providência adotada decorre logicamente do acolhimento do
R
ecurso
e no
s limites da devolução recursal
;
2. N
ão há omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC,
arts
. 134, 141, 492 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Vicente
Tondello
em
virtude do Acórdão de Id. 349760892
que
, por unanimidade,

proveu o
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Agro Randon Ltda. e outros
.

O Embargante alega que o Acórdão extrapolou
os limites subjetivos e objetivos do
R
ecurso, ao estender seus efeitos a partes que não interpuseram o Agravo de Instrumento, o que configura julgamento
ultra petita.

Aduz que apenas alguns dos executados interpuseram o
R
ecurso, razão pela qual
os efeitos da decisão colegiada não podem

alcançar os demais, que não se insurgiram contra a decisão de primeiro grau.

Sustenta, ainda, que o
Colegiado
concedeu providência não requerida pelos Agravantes, ao afastar a

desconsideração da personalidade jurídica, porquanto o pedido recursal
se limitou
ao cancelamento das medidas de arresto de bens e bloqueio de ativos financeiros, o que configura julgamento
ultra petita
, em
ofensa
ao artigo 492 do Código de Processo Civil.

Argumenta, ademais, que o precedente utilizado como fundamento para afastar a desconsideração da personalidade jurídica não se aplica ao caso concreto, porquanto decorre de situação em que reconhecido abuso da personalidade jurídica.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que o provimento do Agravo de Instrumento seja limitado aos estritos termos do pedido formulado pelos
R
ecorrentes, com o afastamento apenas das medidas de arresto e bloqueio de ativos financeiros, bem como o prequestionamento dos artigos 50 do Código Civil e 134 e 492 do Código de Processo Civil.

Manifestação dos Embargados no Id. 354123360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

É necessário ressaltar, desde logo
,
que,
embora o Embargante
alegue
, na abertura do
R
ecurso, a existência de omissões
no julgado
, o que efetivamente sustenta é que o
A
córdão
extrapolou
os limites subjetivos e objetivos do Agravo de Instrumento, ao estender os efeitos do provimento a partes que não recorreram e ao afastar a desconsideração da personalidade jurídica sem pedido expresso nesse sentido, em suposta
ofensa
ao artigo 492 do Código de Processo Civil.

Isso posto, rememoro que o
s
Embargos
d
e Declaração
são cabíveis apenas para sanar vícios intrínsecos à decisão,
especificadamente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não
é
a via adequada para correção de suposto erro de julgamento ou reexame de provas.

Não obstante
,
tendo vista que
o Embargante, ao suscitar tais alegações, provocou o Órgão julgador a se manifestar especificamente acerca da suposta ocorrência de julgamento
ultra petita
e da extrapolação dos limites subjetivos do
R
ecurso, matérias que, em tese, poderiam influenciar o resultado do julgamento
,
a fim de afastar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional, passa-se ao exame pontual das teses deduzidas, sem que isso implique rediscussão do mérito já decidido.

Não lhe assiste razão.

Consoante se extrai do Agravo de Instrumento, os Recorrentes insurgiram-se contra a decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência,
determinou a desconsideração da personalidade jurídica da executada Safras Armazéns Gerais Ltda., incluiu os Agravantes no polo passivo da execução e, como consequência, decretou arresto de ativos financeiros, restrição de transferência de veículos e inclusão nos cadastros de inadimplentes. Ao final, requereram o conhecimento e provimento do
R
ecurso para reforma da decisão agravada.

Logo, a devolução recursal não se limitou, como quer fazer crer o Embargante, ao exame isolado das medidas constritivas. Ao contrário, o próprio objeto do Agravo abrang
eu
a legalidade da decisão interlocutória em sua estrutura lógica e jurídica, inclusive o capítulo que deferiu, liminarmente, a desconsideração da personalidade jurídica, pois foi justamente essa providência que deu suporte à inclusão dos Agravantes no polo passivo e à imposição das medidas patrimoniais subsequentes.

Em outros termos,
não
é possível
apreciar a validade do arresto cautelar de bens e do bloqueio de ativos financeiros sem enfrentar, antes, o pressuposto jurídico que autorizou a constrição patrimonial dos Agravantes, qual seja, a prévia desconsideração da personalidade jurídica decretada
inaudita altera parte
. O afastamento desta medida constitui consequência lógica do acolhimento da insurgência recursal, e não concessão de providência diversa ou além da postulada.

Por isso, não há falar em julgamento
ultra petita
.

De igual modo, n
ão procede a
tese
de que o provimento
alcançou
partes não
R
ecorrentes.

O acórdão foi proferido no âmbito do
R
ecurso interposto por
Agro Rossato Ltda
.
, Rossato Participações Ltda
.
, R D Com
e
Representações Ltda
.
,
Catia
Regina Randon, Caroline Randon Rossato Morais, Luiz Eduardo Randon
Rossato
e
Renan
Alesy
Morais
, exatamente os sujeitos processuais que figuram como Agravantes no instrumento.

O fato
de a decisão
de primeiro grau
ter alcançado outras pessoas físicas e jurídicas não autoriza concluir, automaticamente, que o
A
córdão embargado tenha concedido provimento a quem não recorreu. O que o Colegiado fez foi reformar a decisão recorrida no tocante à situação jurídica dos Agravantes, dentro dos limites do
R
ecurso, a partir da constatação
de inexistência
, n
o
juízo de cognição sumária, de prova concreta apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e a imediata constrição patrimonial de terceiros estranhos à relação obrigacional originária.

Acrescente-se que
o voto condutor do Acórdão
embargado delimitou, de forma expressa, a controvérsia devolvida, registrando que a questão em discussão consist
e
em verificar se estavam presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a desconsideração da personalidade jurídica e o arresto cautelar de bens de terceiros estranhos à relação obrigacional originária.

Na fundamentação,
consta de forma expressa
que a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige prova efetiva de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e que o mero inadimplemento contratual e a inexistência de bens em nome da
E
xecutada não bastam para autorizar, por si sós, a medida excepcional.

Ainda está assentado
que inexistia, naquele momento processual, prova concreta de participação dos terceiros incluídos em atos fraudulentos ou de confusão patrimonial, o que afast
ou
, em cognição sumária, a possibilidade de constrição patrimonial imediata.

Portanto,
o Acórdão não é omisso
. Houve enfrentamento claro da matéria devolvida, com indicação das razões pelas quais o Colegiado entendeu
ausentes os requisitos para manutenção,
inaudita altera parte
, da desconsideração da personalidade jurídica e das medidas cautelares dela decorrentes.

O Embargante, em verdade, pretende rediscutir o acerto do julgamento, o que é incompatível com a via eleita.

Tampouco prospera a tentativa de desqualificar o fundamento extraído de decisão proferida no AI n. 1018538-58.2025.8.11.0000.

O
A
córdão embargado não
está fundado
de forma exclusiva nesse precedente. Utilizou-o como reforço argumentativo, sem afastar a premissa central do julgamento,
qual seja:

a falta
de prova concreta, em sede de tutela de urgência, de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial aptos a autorizar a medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil.

Mesmo que o Embargante discorde da leitura feita do precedente, isso não configura omissão, obscuridade ou contradição interna, mas mero inconformismo com a fundamentação adotada.

Também é importante consignar, para fins de prequestionamento, que o
decisum
recorrido
não violou os artigos 50 do Código Civil, 134, 141, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil. Ao contrário, o julgamento observou os limites da devolução recursal, examinou a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica à luz da exigência de demonstração concreta de abuso, e concluiu, em sede de cognição sumária, pela inviabilidade da manutenção da tutela deferida na origem, sem afastar a necessidade de regular instrução processual no
J
uízo de primeiro grau.

Desse modo,
prequestionada
a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026